Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em processo criminal que apura a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006, no contexto de suposta organização criminosa interestadual dedicada ao tráfico de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva, especialmente quanto à fundamentação, contemporaneidade, adequação e necessidade da medida cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra fundamento em elementos concretos extraídos de laudos papiloscópicos e registros de câmeras de segurança, que indicam, em tese, a atuação do investigado no imóvel utilizado como depósito de drogas, demonstrando indícios suficientes de autoria e materialidade.
4. A gravidade concreta da conduta, inserida no contexto de organização criminosa estruturada, justifica a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.
5. Condições pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
6. A contemporaneidade subsiste enquanto persistirem riscos atuais à ordem pública e à continuidade da atividade delitiva, não se exigindo imediatidade temporal entre o fato e a decisão judicial.
7. A discussão sobre estabilidade e permanência do vínculo associativo demanda aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei n.o 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 989.392/CE; STJ, AgRg no HC 975.210/PE; STJ, AgRg no RHC 228.634/SC; STJ, AgRg no HC 1.046.141/PE.